Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708445-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: LINDOMAR PAULINO DAMAZIO AGRAVADO: SELMA PALAVER D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator